Tribunal: TJES
Processo: 5014159-87.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014159-87.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO DE BRITO SOUZA

AGRAVADO: KLC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014159-87.2025.8.08.0000

AG
V
TE:

RODRIGO DE BRITO SOUZA

AGVDO:

KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO OCULTO E DESAPARECIMENTO DO BEM. CONTRATOS COLIGADOS (CDC, ART. 54-F). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO E RETIRADA DE INSCRIÇÕES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Serra/ES que indeferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento relativo a veículo Hyundai I30, impedir medidas de cobrança ou busca e apreensão e determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, diante de alegados vícios ocultos no automóvel, posterior desaparecimento do bem e existência de contratos coligados entre compra e venda e financiamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, considerando o alegado vício oculto, o desaparecimento do veículo e a coligação contratual; e (ii) estabelecer se a interdependência entre o contrato de fornecimento e o contrato de crédito (CDC, art. 54-F) autoriza a suspensão das obrigações perante a instituição financeira e a retirada do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de citação dos agravados até a decisão recorrida afasta a necessidade de sua prévia intimação para manifestação antes da análise da tutela de urgência, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 54-F do Código de Defesa do Consumidor estabelece a coligação e interdependência entre o contrato principal de fornecimento do produto e o contrato de crédito acessório, permitindo que a inexecução do primeiro autorize a rescisão do segundo.

A existência de vício oculto no veículo e o desaparecimento do bem revelam plausibilidade do direito, pois eventual rescisão da compra e venda repercute diretamente na validade e exigibilidade do contrato de financiamento.

O periculum in mora se verifica, pois a continuidade da cobrança das parcelas pode gerar prejuízo patrimonial expressivo ao agravante, que permanece adstrito a contrato potencialmente rescindível.

Não há perigo de irreversibilidade, já que a suspensão das parcelas e a retirada das inscrições negativas podem ser revertidas em caso de improcedência da ação.

Jurisprudência dos Tribunais de Justiça corrobora com a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a negativação do consumidor em casos de vício oculto em veículo financiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A interdependência entre o contrato de fornecimento de veículo e o contrato de financiamento, nos termos do art. 54-F do CDC, autoriza a suspensão das obrigações perante a instituição financeira quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, vícios ocultos ou inexecução do contrato principal.

A presença simultânea de plausibilidade jurídica e risco de dano, associada à reversibilidade da medida, justifica a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas do financiamento e afastar a negativação do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CDC, art. 54-F.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.722.750/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 13/10/2025; TJ-DF, AI 0732013-05.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 06/11/2024; TJ-SP, AI 2205148-37.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 30/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5014159-87.2025.8.08.0000

AG
V
TE:

RODRIGO DE BRITO SOUZA

AGVDO:

KLC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

E OUTROS

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Rodrigo de Brito Souza
, eis que irresignado com a decisão proferida pelo d. Juízo singular da 3.ª Vara Cível de Serra/ES, onde foi indeferido o
seu
pedido de tutela de urgência.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
houve vícios ocultos no veículo adquirido e posterior desaparecimento do bem quando entregue à loja para reparos, ficando o consumidor sem posse e sem propriedade;
(ii)
permanece vinculado a contrato de financiamento, arcando com dívida sem usufruir do automóvel, além de negativado em cadastros de inadimplentes;
(iii)
os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados, de modo que a nulidade de um repercute sobre o outro;
(iv)
a comunicação de venda registrada no DETRAN/RJ não afasta as nulidades contratuais, já que não houve assinatura do DUT pelo comprador;
(v)
não há perigo de irreversibilidade na medida liminar pleiteada, pois a suspensão das parcelas e exclusão do nome em cadastros podem ser revertidas;
(vi)
existem decisões paradigmáticas deferindo tutela semelhante contra os mesmos agravados, que já respondem a diversas ações semelhantes;
(vii)
o Banco Pan autorizou financiamento sem documentação válida do real proprietário, contribuindo para fraude e falha na prestação de serviços; e que
(viii)
estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, sendo imprescindível a concessão da tutela recursal.

Ao final requer
eu
a concessão da tutela antecipada recursal para: a) suspensão imediata da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, vinculado ao veículo Hyundai I30 2.0, Ano/Mod 2010/2011, Placa MTQ 7H03, Renavam 00231112513, CHASSI KMHDC51EBBU268108; b) A suspensão de qualquer procedimento de busca e apreensão ou cobrança judicial/extrajudicial envolvendo o referido contrato; c) A retirada/baixa imediata do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes SERASA, SCPC, Cartório de Títulos e Letras, e afins), no prazo de 5 (cinco) dias.

Adianto qu
e
o
recurso deve ser provido,
inclusive, despiciente a intimação e manifestação de todos os agravados, uma vez que ainda não citados quando prolatada a decisão recorrida e tutela de urgência deferida na admissibilidade deste recurso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA REITERADA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, em que se alegou violação ao art. 932, V, do CPC e ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, em razão de ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento que manteve a penhora reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD. 2. A decisão recorrida considerou que, até a prolação da decisão de primeiro grau, não havia sido realizada a citação da parte executada, não havendo relação processual formada, afastando a alegação de violação ao contraditório. Além disso, reconheceu a legalidade da penhora reiterada via SISBAJUD, em conformidade com a jurisprudência do STJ. II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento que manteve a penhora reiterada de ativos financeiros via SISBAJUD configura nulidade da decisão, e se a análise da legalidade da penhora reiterada pode ser realizada em sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
4. A ausência de citação da parte executada até a prolação da decisão de primeiro grau impede a formação da relação processual, afastando a alegação de violação ao contraditório.
[...].(AREsp n. 2.722.750/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

A seguir, n
ão se descura da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da ausência de r
esponsabilidade solidária entre a instituição financeira e a revendedora de automóveis
quando inexistente
vinculação entre ambas, ou seja, quando a instituição financeira
não
atua como "banco da montadora", integrando a cadeia de consumo.

Contudo, com o advento da Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, o legislador incluiu novos dispositivos ao Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que o contrato principal de fornecimento de produto é acessório ao contrato de crédito firmado para sua aquisição.

Ademais, assentou que, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres pelo fornecedor de produto, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

Confira-se, a propósito, o teor do artigo 54-F do CDC, o qual, registre-se, entrou em vigor em data
posterior
à da celebração do contrato em discussão:

Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito:

I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito;

[...].

II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado.

§ 1º O exercício do direito de arrependimento nas hipóteses previstas neste Código, no contrato principal ou no contrato de crédito, implica a resolução de pleno direito do contrato que lhe seja conexo.

§ 2º Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, se houver inexecução de qualquer das obrigações e deveres do fornecedor de produto ou serviço, o consumidor poderá requerer a rescisão do contrato não cumprido contra o fornecedor do crédito.

[...]

§ 4º A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos.

Do normativo acima
é clara
a coligação e interdependência entre o contrato de fornecimento de produto e o contrato acessório de crédito firmado em conjunto com aquele, não se mostrando possível
persistir
no anterior entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da autonomia dos negócios jurídicos.

Assim, verificado, a princípio, que
o veículo apresenta vício oculto,
bem como o seu desaparecimento,
e,
considerando
que eventual rescisão do contrato de compra e venda implicará
também na resilição do
contrato de crédito pactuado com a instituição financeira, é de se reconhecer a
plausibilidade do direito do Agravante
para a concessão de tutela de urgência, qual seja, o fumus boni juris.

Outrossim,
também está presente o periculum in mora, na medida em que a continuidade da exigência do pagamento das prestações do financiamento implica, em tese, num vultoso prejuízo patrimonial ao Agravante,
considerando que deveria
adimplir um contrato que, ao
final
, poderá ser rescindido,
em razão do vício oculto
e, registro, do desaparecimento do automóvel
.

Por fim, não há perigo de irreversibilidade
, pois,
no caso de improcedência do pedido
, as parcelas do financiamento voltarão a ser exigíveis,
acrescidas de
encargos moratórios.

Sobre o fundamentado, confira-se a jurisprudência dos Tribunais:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO . VÍCIO OCULTO. RESCISÃO DO CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA . SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES C/C SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1 . Na hipótese, restam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência (artigo 300, do CPC) uma vez que, manifestado o interesse da autora em rescindir o contrato de compra e venda de veículo posto ?sub judice?, revela-se prudente a suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento bancário c/c abstenção de inclusão do nome da demandante nos cadastros de restrição ao crédito, até que se conclua a instrução probatória.
2. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07320130520248070000 1942170, Relator.: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 06/11/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 21/11/2024)

Agravo de instrumento.
Tutela de urgência. Decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças do financiamento do veículo. Presentes os requisitos necessários à tutela de urgência . Art. 300 do CPC. Constatação de problemas mecânicos no automóvel. Elementos indicativos de vício redibitório . Manutenção das cobranças que pode gerar dano de difícil reparação no caso de eventual procedência da ação. Cobrança, contudo, que pode ser facilmente retomada no caso de eventual improcedência da demanda. Medida ora concedida privilegia a eficiência e a economia processual. Decisão reformada
. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22051483720248260000 São Paulo, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 30/09/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso, para, reafirmando a sua decisão de admissibilidade,
conced
er
a antecipação da tutela recursal
ao agravante
para, no prazo de 05 (cinco) dias:
a) suspen
der
a exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, vinculado ao veículo Hyundai I30 2.0, Ano/Mod 2010/2011, Placa MTQ 7H03, Renavam 00231112513, CHASSI KMHDC51EBBU268108; b) A sus
pender
de qualquer procedimento de busca e apreensão ou cobrança judicial/extrajudicial envolvendo o referido contrato; c)
determinar a
retirada/baixa imediata do nome do A
gravante
dos cadastros de inadimplentes SERASA, SCPC, Cartório de Títulos e Letras, e afins);
d) no caso de descumprimento,
mantenho a
multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)